Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001826-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF - LEGITIMIDADE DO AUTOR –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENS. PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ
contra acórdão proferido no Recurso Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante sustenta contradição e/ou obscuridade afirmando pela legitimidade do Sindicato Embargante para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos contidos no recurso de apelação (Id. 28858453, fl.44).

O embargado apresentou contrarrazões no id. 30856986

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação cível, apontando contradição e/ou obscuridade.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
1o RECURSO
-
A LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL PRESSUPÕE QUE SE TRATE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA – INCABÍVEL A AÇÃO COLETIVA NAS SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICAR A PRESENÇA DE DIREITOS HETEROGÊNEOS –
2o RECURSO
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A PARTE REQUERENTE – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –SÚMULA 481 DO STJ – SINDICATO QUE NÃO DEMONSTROU CARÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO -
1o

RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO – PROVIDO.

Consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum.

A matéria objeto da demanda, diz respeito apenas a parcela da categoria – contratados temporariamente-, inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em relação a todos.

A teor do disposto na Súmula 481 do STJ,
- “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios anteriormente fixados devem ser majorados
”
.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou contradição e/ou obscuridade, com o fim de reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, nos moldes requeridos na petição inicial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A despeito das insurgências recursais,
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, pelas razões que passo a expor.

Os embargos visam à reforma do acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a sentença que reconheceu a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP para representar os substituídos contratados temporariamente em ação que visa a declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS, ratificando a sentença de primeiro grau, que decidiu no mesmo sentido.

O fundamento central do acórdão recorrido, com relação a atuação judicial do sindicato resume que:

“
Porém, consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum.

(...)

Todavia, o direito alegado não é de caráter homogêneo, pois, de acordo com o exposto alhures a pretensão formulada diz respeito apenas a uma parcela dos servidores contratados temporariamente, identificados nos autos (ID. 7633201), de maneira que não se trata da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas sim de alguns sindicalizados, individualmente considerados
” (Id. 27425988, fls. 02 a 04).

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Somado a isso, a tese
de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do
Tema
823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que
a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, entendo que as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como a condenação do apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser dirimidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor a ação, deixando de analisar a questão meritória.

Nesse mesmo sentido, colaciono o trecho das decisões a seguir, reconhecendo a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem:

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhece a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
(N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“(...) Por outro lado, as questões relativas a nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a ação.

Essas, as razões por que:

i
) nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá; e,

ii
) com fundamento no artigo 932, V, c, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, c, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da fase de instrução.

Intimem-se.

Às providências.”
(N.U 1003212-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

No que se refere a pedido meritório, na esteira do aquilatado na r. sentença, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato encambulhou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.”
(N.U 1005493-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Ante o exposto, em consonância com as demais decisões proferida nesta Egrégia Corte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em seu efeito infringente, para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, e consequentemente desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023